Tribunal: STF
Processo: RE 191492
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ORGANIZAÇÃO SINDICAL:
UNICIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 8º, INCISO II, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO.
1.      Não conseguiu o agravante demonstrar o desacerto
da decisão agravada, pois, como salientou o parecer do
Ministério Público federal, não ocorreu violação à norma do
inciso II do artigo 8º da Constituição Federal, havendo
afirmado o acórdão recorrido que, "em tese, é sempre
possível o desmembramento de uma Organização sindical, em
outra (CLT, art. 561), por vontade dos trabalhadores,
manifestada em assembléia, sem interferência do Poder
Público, em existindo categorias profissionais diferentes".
2.      Assim já decidiram ambas as Turmas (RE nº
180.222, Rel. Min. MOREIRA ALVES, e AGRE nº 212.123, Rel.
Min. MAURÍCIO CORRÊA).
3.      Quanto a serem diferentes, ou não, as categorias
em questão, é matéria que, no caso, envolveu interpretação
de provas e que não pode ser revista por esta Corte, em
Recurso Extraordinário (Súmula 279).
4.      Agravo improvido.